Tribunal: TJDFT
Processo: 0724427-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do acórdão que desprovera o agravo interno que interpusera em face da decisão singular que não conhecera do recurso especial que manejara em face do acórdão que lhe fora desfavorável, mantendo a sentença de improcedência do pedido que originalmente deduzira, a agravante fora condenada, além da pena que já lhe havia sido imposta por ter sido reputada litigante de má-fé, ao pagamento de multa equivalente a 3% (três por cento) do valor da causa, pois reputado manifestamente improcedente o recurso interno. Destarte, apenada no grau recursal na forma do §4o do artigo 1.021 do CPC, o manejo de qualquer outro recurso no curso do processo está condicionado ao depósito prévio do valor da multa, consoante estabelece o §5o desse mesmo dispositivo. Em sendo assim, encerrando a realização da pena que lhe fora imposta condição para o conhecimento do agravo que agora formulara, assinalo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para evidenciar que, anteriormente ao manejo desse recurso, havia realizado a cominação, sob pena de negativa de conhecimento do agravo que agora formulara por carência de pressuposto de procedibilidade. I. Brasília-DF, 13 de abril de 2020 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator